Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Terceira Vara Federal de Marília/SP, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, faculto esclarecer a razão da interposição do recurso perante esta corte, especialmente em vista à competência funcional. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403